Tribunal: TJPA
Processo: 0813056-27.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813056-27.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO FERNANDO SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVA ROBUSTA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão de subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo.

2. A defesa sustenta insuficiência do conjunto probatório e nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição; (ii) o reconhecimento pessoal é nulo por inobservância das formalidades legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas por conjunto probatório harmônico, consistente em boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos da vítima e testemunhas, reconhecimento do agente, confissão do apelante e recuperação do bem subtraído.
5. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, conforme orientação consolidada do STJ.
6. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal, sobretudo quando não constitui prova isolada e é confirmada sob o crivo do contraditório.
7. Ausente demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), afasta-se a alegação de nulidade, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em crimes patrimoniais. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática do reconhecimento pessoal quando existirem outras provas independentes de autoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.273.040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 13/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROBERTO FERNANDO SANTOS COSTA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33944567), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a
denúncia
(ID 33944497) que, no dia 08/06/2024, em via pública desta Capital, o apelante, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, abordou a vítima, adolescente, ocasião em que subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se do local logo em seguida.

Consta dos autos que, após a prática delitiva, foram realizadas diligências que resultaram na identificação do apelante como autor do fato, tendo ele sido reconhecido pela vítima e por testemunhas, além de ter confessado a prática criminosa, circunstância que possibilitou, inclusive, a recuperação do bem subtraído.

Nas
razões
recursais (ID 33944578), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório, argumentando que a condenação estaria fundada, essencialmente, na palavra da vítima, bem como na invalidade do reconhecimento realizado, em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, postulando, ao final, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal.

Em
contrarrazões
(ID 33944581), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
(ID 35139164) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação estaria baseada, essencialmente, na palavra da vítima e em reconhecimento irregular.

A insurgência não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 33944490, Pág. 4), pelo auto de apreensão e restituição do bem subtraído (ID 33944490, Pág. 6 e 11), bem como pelos demais elementos constantes dos autos, não sendo, inclusive, objeto de controvérsia recursal. No que concerne à autoria, diversamente do que sustenta a defesa, o édito condenatório não se ampara em prova isolada ou frágil, mas em conjunto probatório harmônico, coerente e convergente, formado a partir de elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Com efeito, a vítima apresentou relato firme, linear e detalhado acerca da dinâmica delitiva, descrevendo a abordagem perpetrada pelo agente, a grave ameaça exercida mediante simulação de arma de fogo e a subtração do aparelho celular, tendo reconhecido o apelante como autor do fato. Referido relato encontra-se devidamente corroborado pela testemunha presencial, que confirmou a dinâmica do crime, bem como pelas demais testemunhas, que relataram o reconhecimento do agente e as circunstâncias que culminaram na recuperação do bem subtraído.

Ademais, consta dos autos a confissão do próprio apelante, que admitiu a prática delitiva, circunstância que reforça e corrobora os demais elementos probatórios, afastando a alegação de fragilidade da prova e evidenciando a consistência do acervo probatório produzido.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de convicção, entendimento este consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.” (STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024) (grifei)

No caso concreto, a palavra da vítima não se apresenta isolada, mas robustamente corroborada pelos depoimentos testemunhais, pelo reconhecimento do agente, pela confissão do apelante e pela recuperação do bem subtraído, formando um conjunto probatório coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Nesse cenário, não há falar em insuficiência probatória, tampouco em condenação fundada em elementos frágeis ou isolados,
razão pela qual inexiste dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas, afastando-se, por conseguinte, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e, por consequência, do art. 386, inciso VII, do CPP
.

1.2
Nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento do apelante, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o STJ, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir maior rigor metodológico na realização do reconhecimento pessoal. Todavia, a mesma Corte firmou entendimento no sentido de que a inobservância das formalidades legais não conduz automaticamente à nulidade do ato, sobretudo quando o reconhecimento não constitui prova isolada da autoria delitiva, podendo ser valorado quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ, AgRg no AREsp 2.273.040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso dos autos, a autoria delitiva não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto, composto pelos depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, pela confissão do apelante e pela recuperação do bem subtraído, tendo, inclusive, o reconhecimento sido confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que reforça sua credibilidade.

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, circunstância não evidenciada na hipótese, razão pela qual se afasta a alegação defensiva.

Diante desse contexto, inexistindo fragilidade probatória ou ilegalidade apta a ensejar a reforma do édito condenatório, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026